Tribunal: TJSP
Processo: 2036695-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença – citação realizada no endereço constante no site da agravante e como sendo o da matriz - alegação da recorrente de nulidade em razão de se tratar de endereço da empresa gestora do comércio eletrônico que lhe presta serviços – inadmissibilidade - validade e regularidade do ato citatório, já que recebido sem qualquer ressalva – aplicação da teoria da

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença – citação realizada no endereço constante no site da agravante e como sendo o da matriz - alegação da recorrente de nulidade em razão de se tratar de endereço da empresa gestora do comércio eletrônico que lhe presta serviços – inadmissibilidade - validade e regularidade do ato citatório, já que recebido sem qualquer ressalva – aplicação da teoria da aparência - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036695-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS CRUZEIRO DO
SUL LTDA., é agravado ERICK HENRIQUE OSÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036695-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37027
AGRV.No : 2036695-21.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGVTE. : DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
CRUZEIRO DO SUL LTDA.
AGVDO. : ERICK HENRIQUE OSÓRIO
*Processo Civil cumprimento de sentença
citação realizada no endereço constante no
site da agravante e como sendo o da matriz -
alegação da recorrente de nulidade em razão
de se tratar de endereço da empresa gestora
do
comércio
eletrônico
que
lhe
presta
serviços
inadmissibilidade - validade e
regularidade
do
ato
citatório,
já
que
recebido sem qualquer ressalva
aplicação
da teoria da aparência - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 255/256 dos autos eletrônicos
que, em ação de cobrança c.c. indenização por danos morais
pelo uso indevido de imagem, rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante e
versando nulidade de citação.
2. À modificação do julgado, alega que a
ação de conhecimento foi julgada parcialmente procedente
condenando a agravante, bem como a corré Oca Models

Agência de Modelos Ltda., solidariamente, ao pagamento de
R$4.000,00 de danos materiais e de R$15.000,00 de danos
morais, além dos ônus sucumbenciais. Aduz que o julgamento
foi feito à sua revelia, já que não foi devidamente citada
naqueles autos, tomando conhecimento da ação quando foi
surpreendida com os bloqueios judiciais. Afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036695-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravado indicou o endereço da agravante como sendo Av.
Dr. Cardoso de Melo, 1855, 15o andar, Vila Olímpia, São
Paulo/SP, conforme página de seu e-commerce, no entanto
este não é o correto endereço da empresa. Argumenta que
firmou com Infracommerce Negócios e Soluções em Internet
Ltda.
contrato
de
prestação
para
implementação
e
gerenciamento de comércio eletrônico (e-commerce), tendo
como objeto a prestação de serviços para implementação e
gestão do comércio eletrônico na modalidade fullservice
(“serviços”) para as lojas online da agravante. Alega que
o endereço constante na indigitada página era o da empresa
gestora do comércio eletrônico, Infracommerce, e não o da
agravante, inclusive conforme ficha cadastral da JUCESP
daquela. Aduz que tanto a citação como todas as intimações
foram encaminhadas para endereço diverso de sua sede.
Sustenta que não pode ser aplicada a teoria da aparência,
mesmo porque além da citação ter sido encaminhada em
endereço
diverso,
foi
recebida
por
terceiro
não
identificado. Afirma que a citação foi recebida por
funcionário de portaria de prédio comercial, juntamente
com
outras
correspondências
diárias,
que
não
tem
competência para decidir o que pode ou não receber.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido com suspensividade (fls. 25), acusando resposta
do agravado a fls. 29/36.
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036695-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se verifica da petição juntada pela própria parte
impugnante (agravante), consta em seu site que o endereço
diligenciado corresponde com o endereço de sua matriz
(fls.
117
dos
principais),
não
existindo
qualquer
informação de que referido logradouro corresponde, na
realidade, com a empresa responsável por seu e-commerce.
Não obstante, nos termos do §2o do art. 248 do CPC e
segundo a teoria da aparência, para que se formalize a
citação postal de pessoa jurídica não há necessidade de
que a pessoa que recebeu a citação - e dela passou recibo
- seja representante da pessoa jurídica citanda. Além
disso, a citação foi recebida sem qualquer ressalva, razão
pela qual deve ser considerada válida, assim como os atos
posteriormente realizados... Ante o exposto, rejeito a
impugnação apresentada pela parte executada...” (fls.
255/256 dos principais).
5. Neste sentido também é a jurisprudência
deste Sodalício: “Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença
Decisão que rejeitou impugnação da executada,
que alegava nulidade da citação
Citação de pessoa
jurídica Teoria da Aparência Carta de citação enviada
ao endereço constante do site da agravante, à época

Recebimento por quem não manifestou qualquer ressalva que
não implica em presunção de nulidade
Ausente negativa
por parte da agravante quanto à informação de haver o
respectivo endereço em seu site Ausência de prejuízo

Defesa que foi e está sendo exercida pela recorrente

Validade da citação Decisão mantida Recurso improvido”
(AI no 2254622-50.2019.8.26.0000, 7a Câm. de Dir. Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036695-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DES. REL. LUIZ ANTONIO COSTA, j. 11.02.20); “CITAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA - Carta de citação enviada ao endereço
constante
do site
da
recorrente
como
agência
de
atendimento - Admissibilidade - Recebimento por quem não
manifestou qualquer ressalva que não implica em presunção
de nulidade - Teoria da aparência - Recorrente que não
nega que o endereço em que se deu a citação foi o
informado no site oficial da empresa no qual se encontrava
na data dos fatos - Validade da citação - Decisão mantida
-
Agravo
de
instrumento
desprovido”
(AI
no
2247001-02.2019.8.26.0000, 15a Câm. de Dir. Privado, DES.
REL. MENDES PEREIRA, j. 07.01.20).
6.
Resolve-se
pois
manter
incólume
a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas apropriadas razões.
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js